Tribunal: STF
Processo: Pet 8371
Classe: Pet
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-09-20
Data de publicação: 1978-09-20

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
E INCABIVEL CONTRA AS DECISÕES PROFERIDAS PELO S.T.F.
(CONSTITUIÇÃO, ART. 119, III).
E, COMO O ACÓRDÃO JA TRANSITOU EM JULGADO, DESCABIDO SERIA
APRECIA-LO, SEJA COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OU INFRINGENTES,
ESTES AINDA PORQUE UNÂNIME SE FEZ A DECISÃO.
2. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA O DESPACHO QUE DETERMINOU
O ARQUIVAMENTO DA PRETENSAO MANIFESTAMENTE INCABIVEL.